Tribunal: STF
Processo: AI 804478
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. GDASST. CARÁTER DE GENERALIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. MESMOS CRITÉRIOS UTILIZADOS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. PRECEDENTES.



    Para caracterizar a natureza pro labore faciendo da gratificação – GDASST, seria necessária a edição de norma regulamentadora que viabilize as avaliações de desempenho. Sem a aferição de desempenho, a gratificação adquire um caráter de generalidade, que determina a sua extensão aos servidores inativos. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.